Tribunal: TJDFT
Processo: 0721836-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721836-47.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA RECORRIDO: BMW DO BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO USADO. CONSERTO DO AUTOMÓVEL. PERÍCIA. INVIÁVEL. VÍCIO OCULTO. NÃO COMPROVADO. DEVER DE REPARAR. DANOS MATERAIS. AUSÊNCIA. PEDIDOS INICIAIS. IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que Autor e Ré se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC. 2. O fornecedor do serviço responde objetivamente pelos danos a que deu causa, ou seja, para ensejar o dever de reparar basta a comprovação da ação ou omissão ilícita, o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre eles, conforme previsão contida no art. 14 do CDC. 3. O Autor/Apelante, ao realizar o conserto do veículo, inviabilizou a realização da perícia de engenharia mecânica e, assim, elementos probatórios carreados pelo Autor não são suficientes para confirmar a existência de vício oculto, de caráter redibitório, que teria causado a quebra do diferencial traseiro, tampouco o nexo de causalidade entre a conduta da montadora e os prejuízos sofridos pelo consumidor com o custeio do conserto de veículo. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), apontando erro na distribuição dos ônus probatórios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 6o do CDC, pois “A análise sobre a verificação da distribuição do ônus probatório das partes pressupõe o reexame dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, inclusive com o cotejamento de peças processuais, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.490.617/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009